Tribunal: STF
Processo: RE 1441719
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DE LAURA ALICE CARVALHO RIBEIRO. 



RECURSOS EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. IMUNIDADE PARCIAL DO § 21º DO ARTIGO 40 DA CRFB. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE FIXA O TERMO INICIAL. OBEDIÊNCIA AO TEMA RG Nº 317. RECURSO DO IPERG PROVIDO.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre, cujos fundamentos seguem abaixo:



“RECURSO INOMINADO. IPERGS. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA GRAVE. COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE PARCIAL DO §21º DO ARTIGO 40 DA CF. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE SER CONSIDERADA APENAS EM RELAÇÃO À PARCELA DE PROVENTOS QUE EXCEDER O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DO ARTIGO 201 DA CF. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 



1) TERMO INICIAL. Embora já tenha manifestado entendimento no sentido de que o termo inicial para fins de repetição do indébito a data em que contraída e comprovada a doença, firmei convencimento de que se mostra mais razoável considerar como termo inicial a data em que a parte ré obteve ciência da moléstia. Nesse norte, verifica-se que houve perícia realizada pelo IPERGS concluindo que a parte autora é acometida de Doença de Parkinson, emitindo parecer opositivo para a isenção de imposto de renda desde a data da perícia, que ocorreu em 02/03/2013. 



2) Dessa forma, considerando que o demandado obteve ciência da moléstia que acometia a parte autora em período muito anterior ao requerimento administrativo de isenção de contribuição previdenciária, sendo esse o momento em que realizada a perícia administrativa a fim de reconhece-la como isenta ao Imposto de Renda, merece reformas o decisum, a fim de demarcar a data de 02/03/2013 como termo inicial da isenção da contribuição previdenciária. 



3) TERMO FINAL. inaplicável a Emenda Constitucional nº 103/2019 ao caso concreto, haja vista que à recorrente foi concedida a pensão ainda no ano de 1999, muito anteriormente às reformas previdenciárias inauguradas pela EC aludida, consoante a atualíssima jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Dessa forma, não há limitar a isenção da contribuição previdenciária à data da publicação da Lei Complementar Estadual n° 15.429/2019, fato que impõe seja o recurso provido, de modo a julgar procedente o pedido. 



4) RELATOR VENCIDO QUANTO AO TERMO FINAL. 



RECURSO PROVIDO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR MAURO CAUM GONÇALVES QUANTO AO TERMO FINAL.” (e-doc. 27, p. 1-2; grifos no original).



    2. Após embargos de declaração, apresentados por ambas as partes, assim se pronunciou a Turma Recursal:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO OU IMUNIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE OU OMISSÃO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA PARTE DEMANDANTE DESACOLHIDOS. EMBARGOS DO IPERGS PREJUDICADOS.” (e-doc. 43, e e-doc. 51, p. 1).



    3. Em juízo de retratação assim se manifestou o Órgão colegiado:



“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPERGS. RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 317 DO STF. TESE QUE DISCIPLINA O MARCO INICIAL DO INSTITUTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE QUE SE RELACIONA AO TERMO FINAL. QUESTÃO ESTRANHA AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL INDICADO. RETRATAÇÃO PREJUDICADA.” (e-doc. 35, p. 1). 



    4. No recurso extraordinário, interposto por Laura Alice Cavalheiro Ribeiro, com base na alínea “b” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República.



    4.1. Aduz que a Turma Recursal, “no que tange ao termo final para restituição das diferenças das contribuições previdenciárias, deixou de analisar o direito adquirido e a coisa julgada”; e “que a revogação do §21 do art. 40 da CF, ocorrido pela Lei Complementar Estadual nº 15.429/2019, publicada em 23/12/2019, não prejudicou o direito adquirido da servidora, visto que é portadora de doença grave, desde 2007, com início do tratamento em 2010”(e-doc. 57, p. 7). 



    4.2 Enfatiza que “teve seu direito a imunidade a contribuições previdenciárias reconhecido em fevereiro de 2019, através de processo administrativo instaurado diretamente em face do Réu, não tendo de se falar em perda do objeto, pois o direito restou incorporado no patrimônio jurídico da beneficiária”(e-doc. 57, p. 7-8). 



    4.3. Afirma “inaplicável a Emenda Constitucional nº 103/2019 ao caso concreto, haja vista que à Recorrente foi concedida a aposentadoria ainda no ano de 2009, muito anteriormente às reformas previdenciárias inauguradas pela EC aludida, momento em que se aplicava a Lei nº 12.909/2008 vigente a época da concessão” (e-doc. 57, p. 12). 



     4.4. Requer, ao final, “que seja revisada da decisão, para que não haja limitação da isenção da contribuição previdenciária à data da publicação da Lei Complementar Estadual n° 15.429/2019” (e-doc. 57, p. 16). 



    5. No recurso extraordinário, interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (Ipergs), com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 37, caput; 40, § 21, e 60, § 4º, inc. III, da Constituição da República.



    5.1. Aponta que “a sentença concedeu a imunidade previdenciária a partir da data em que a norma constitucional foi regulamenta por lei, no ente federativo, no entanto, a decisão da Turma retroagiu os efeitos da isenção ao período em que não havia regulamentação por lei no âmbito do Estado do rio Grande do sul, violando assim expressa disposição constitucional contida no art. 40, § 21, da CF/88” (e-doc. 58, p. 9). 



    5.2. Alude que a regulamentação do § 21 do art. 40 da Constituição da República, “no âmbito do ente federativo, ainda, não havia ocorrido em 2013 (data do diagnóstico da doença) dado que a norma constitucional em comento não é auto aplicável, conforme decisão proferida pelo e. STF no julgamento do Tema 317 de Repercussão Geral” (e-doc. 58, p. 6). 



    5.3. Afirma que, “tendo em vista a fixação de tese, em sede de repercussão geral, por meio Tema 317 do STF, impositiva, no caso dos autos, a observância dos termos da Lei Complementar Estadual nº 14.967/2016” (e-doc. 58, p. 21).



     



    5.4. Ao final, requer a reforma da decisão “no que tange ao termo inicial” (e-doc. 58, p. 27). 



    6. Em contrarrazões, o Ipergs aponta como inadmissível o recurso extraordinário de Laura Alice Cavalheiro Ribeiro, porquanto aplicável ao casos os enunciados nº 280, nº 282, nº 284 e nº 356. Reafirma, também, na peça, as razões de seu extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Trata-se na origem, de ação de repetição de indébito (e-doc. 2) em que a autora “objetivava a limitação das contribuições previdenciárias às parcelas que vierem a superar o dobro do limite máximo estabelecido pela CF/88, restituindo-se os valores descontados indevidamente de seus proventos, em razão de ser portador de DOENÇA DE PARKINSON” (e-doc. 29, p. 3; grifos nossos). Em sentença, o pedido foi julgado em parte procedente para “condenar o IPERGS a devolver a diferença das contribuições previdenciárias descontadas, corrigidas pela taxa SELIC, a partir do pedido administrativo até 23.12.2019” (e-doc. 11). Posteriormente, em decisão de embargos de declaração, ao ser informado sobre pedido administrativo acolhido, o feito foi extinto, por falta de interesse de agir (e-doc. 20). Apresentado recurso, a sentença foi reformada.



    8. Observo que o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário interposto por Laura Alice Cavalheiro Ribeiro apresentado com suporte na al. “b” do art. 102, inc. III, da Carta da República.



    9. A interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, al. “b”, da CRFB, pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, e percebe-se que as alegações e o pedido da recorrente se referem ao Tema nº 317 do ementário da Repercussão Geral e à “limitação no termo final da isenção/restituição das parcelas a título de contribuição previdenciária a EC nº 103/19” (e-doc. 57, p. 11).



    10. Nesse sentido, incabível o processamento do extraordinário apresentado. Sobre o assunto, é firme a jurisprudência da Corte:



    "EXTRAORDINÁRIO – DESCOMPASSO COM O ACÓRDÃO IMPUGNADO. Uma vez constatado o descompasso do recurso extraordinário com acórdão impugnado, impõe-se óbice ao respectivo processamento. Isso ocorre quando interposto o recurso pela alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal e não conste do pronunciamento questionado declaração de inconstitucionalidade de ato normativo abstrato autônomo.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    (AI nº 744.870-AgR/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 17/08/2010, p. 08/10/2010; grifos acrescidos).



    "EMENTA: EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO HOUVE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso.



    2. Agravo regimental desprovido."



    (AI nº 637.858-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Brito, 2ª Turma, j. 19/10/2010, p. 17/12/2010; grifos acrescidos).



    11. Noutro sentido, já adentrando na análise do extraordinário do Ipergs, temos que a Turma Recursal, na análise do termo inicial para fins da repetição de indébito, concluiu ser inaplicável a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ao caso concreto, haja vista que à recorrente foi concedida a pensão ainda no ano de 1999. Em oposição, ao analisar o termo final, face à divergência ao voto do relator assumido pela maioria, compreendeu que a publicação Lei Complementar nº 15.429, de 2019, que referendou a alteração promovida pela EC nº 103, de 2019, deve ser tida como marco. Trago abaixo trechos dos votos para melhor compreender o acórdão atacado:



“Relativamente ao termo final, inaplicável a Emenda Constitucional nº 103/2019 ao caso concreto, haja vista que à recorrente foi concedida a pensão ainda no ano de 1999, muito anteriormente às reformas previdenciárias inauguradas pela EC aludida.” (e-doc. 27, p. 6, trecho do voto do Relator; grifos no original).



      “O § 21º do art. 40 da Constituição Federal foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103/20193, nos seguintes termos:



(...)



      Por conseguinte, foi publicada a Lei Complementar Estadual 15.429/2019, que referendou a alteração promovida pela EC 103/2019, ao dispor que ‘Fica referendada integralmente a alteração promovida pelo art. 1º da Emenda à Constituição Federal nº 103/19, no art. 149 da Constituição Federal, bem como a revogação do § 21 do art. 40, dos arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda à Constituição Federal nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e do art. 3º da Emenda à Constituição Federal nº 47, de 5 de julho de 2005, promovida pela alínea "a" do inciso I e pelos incisos III e IV do art. 35 da Emenda à Constituição Federal nº 103/19. 



      Por tais razões, entendo que o recurso inominado deve ser acolhido, a fim de que a data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 15.429/2019 seja fixada como termo final da condenação.”(e-doc. 27, p. 9-10, trecho do voto divergente e vencedor; grifos no original).



    12. Destarte, a Turma Julgadora também sinalizou não se falar em inobservância à jurisprudência do STF quanto ao Tema RG nº 317. A questão afirmada em juízo negativo de retratação ficou assim explicada no voto condutor: 



“(...) a insurgência diz respeito ao marco final da condenação, em razão das modificações trazidas pela EC 103/19, ao passo que o Tema 317 do Supremo Tribunal Federal é relacionado ao marco inicial desta, parte que, aliás, a autora obteve o provimento jurisdicional que buscava, de modo que adentrar em tal aspecto configuraria manifesto reformatio in pejus, sobretudo quando a questão não fora objeto de irresignação excepcional.” (e-doc. 35, p. 2, voto da Relatora; grifos no original).



    13. No julgamento do RE nº 630.137-RG/RS, leading case do Tema RG nº 317, em que também tinha o Ipergs como parte recorrente, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, fixou que art. 40, § 21, da Constituição da República, ao longo de sua vigência, era norma eficácia limitada e, por conseguinte, estava condicionada à edição de “lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. Eis a ementa do acórdão:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 



    1.  Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 



    2.  Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 



    3.  Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 



    4.  Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 



    5.  Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.”



    14. Destaco aqui trecho do voto do e. Ministro Relator: 



    “(...) 27. A meu ver, não restam dúvidas, ao analisar o § 21, do art. 40, da Constituição, que a sua eficácia plena dependia da edição de lei específica definindo quais são as doenças incapacitantes, cujos portadores não estarão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores inferiores ao dobro do teto do RGPS. 



    28. No mesmo sentido, a Nota Técnica nº 12.212/2019. editada pelo Ministério da Economia, cuja finalidade é a análise das regras constitucionais da reforma previdenciária, estipula que a revogação da não incidência do art. 40, § 21, da Constituição Federal de 1988, levada a efeito pela EC nº 103, de 12.11.2019, não se opera de imediato para Estados, DF e Municípios, uma vez que dependerá da edição de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local [10]. Trata-se de previsão que reforça o caráter não autoaplicável da norma, tanto em sua criação pela EC nº 47/2005, quanto em sua revogação pela EC nº 103/2019.”



    15. Em vista do panorama informado, resta compreender, tendo em vista o reconhecido caráter não autoaplicável da norma constitucional e a não obediência do acórdão ao Tema RG nº 317 pelo acórdão recorrido, que as normas reguladoras no Estado do Rio Grande do Sul, que se apresentam nos autos, sejam aplicadas, quais sejam, as Leis Complementares nº 14.967, de 2016, e nº 15.429, de 2019. 



    16. Saliento que a modulação do efeitos promovida no RE nº 630.137/RS, paradigma da repercussão geral, firmou que “a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias”. 



    17. A ata de julgamento do referido julgamento em repercussão geral, que foi publicada em 11/03/2021, após a publicação da Lei Complementar estadual nº 15.429, de 2019, fez ratificar a norma como apta a regulamentar o fim da imunidade prevista no art. 40, § 21, da CRFB.



    18. A decisão atacada deve se alinhar à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, para que seja realizada a correta adequação dos termos de início e fim para fins de cálculo da repetição de indébito, devem ser utilizadas as duas Leis Complementares estaduais já apontadas. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário de Laura Alice Cavalheiro Ribeiro, e dou provimento ao recurso extraordinário do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul para fixar como termo inicial a publicação da Lei Complementar Estadual nº 14.967, de 2016, obedecendo ainda, caso seja necessário, a modulação dos efeitos fixada no RE nº 630.137/RS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator